Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-35.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001093-35.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE REINALDO SILVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RENAN NEVES FERREIRA RIBEIRO

APELADO: ROUBENI DE MATOS DUCA

Advogado(s)
:
GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de perdas e danos, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse da parte demandada sobre imóvel rural situado na localidade denominada “Fazenda Vazante”, no Município de Lagoa Real/BA.
A parte autora alegou posse e propriedade de um hectare adquirido por instrumento particular em 2011, sustentando esbulho ocorrido em 01.09.2020. A parte ré apresentou título registrado referente a 7,5 hectares na mesma localidade, adquirido em 2015 e registrado em 2016, além de invocar conexão com ação possessória anterior já instruída.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do cancelamento da audiência de instrução; (ii) saber se foi indevido o reconhecimento da conexão entre as demandas possessórias; (iii) saber se houve utilização ilícita de prova emprestada sem observância do contraditório; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

III. Razões de decidir
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova (art. 370 do CPC), entende suficiente o conjunto probatório já produzido, especialmente diante da instrução robusta realizada em processo conexo, evitando decisões conflitantes.
O reconhecimento da conexão mostrou-se adequado diante da identidade fática e do risco de decisões contraditórias sobre a mesma área rural, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.
A utilização de prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório, o que ocorreu, pois a parte teve ciência da associação dos feitos e acesso integral aos elementos probatórios.
A ausência de intimação específica para alegações finais não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).
No mérito, a parte autora não comprovou posse anterior nem a prática de esbulho pela parte ré, ônus que lhe incumbia (arts. 561 e 373, I, do CPC). A documentação apresentada pela parte ré, com registro imobiliário e comprovação de exercício possessório, revelou melhor posse, legitimando o acolhimento do pedido contraposto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório já produzido, inclusive em processo conexo. 2. A reunião de demandas possessórias é cabível quando houver risco de decisões conflitantes sobre a mesma área. 3. A prova emprestada é válida se assegurado o contraditório. 4. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência do pedido de reintegração de posse.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001093-35.2020.8.05.0036, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, tendo, como Apelante,
JOSE REINALDO SILVEIRA SOUZA
e, como Apelado,
ROUBENI DE MATOS DUCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA